Tribunal: TCU
Processo: 027.830/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em face da omissão no dever de prestar contas dos recursos transferidos por meio do Convênio que tinha por objeto a Construção de escola no âmbito do Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil  Proinfância".

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE em face da omissão no dever de prestar contas dos recursos transferidos ao Município de Itanagra/BA por meio do Convênio 700118/2010, que tinha por objeto a " Construção de escola no âmbito do Programa Nacional de Reestruturação e Aparelhagem da Rede Escolar Pública de Educação Infantil - Proinfância ". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento no arts. 1o, inciso I; 16, incisos I e II; 17; 18; e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. julgar regulares as contas de Percídio Ribeiro dos Santos e dar-lhe quitação plena; 9.2. julgar regulares com ressalvas as contas de Valdir de Jesus de Souza e de Dania Maria da Silva e dar-lhes quitação; 9.3. encaminhar cópia desta deliberação aos responsáveis, com a informação de que a íntegra do relatório e do voto que a fundamentam podem ser consultados no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.